Tribunal: TJBA
Processo: 8000171-60.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000171-60.2021.8.05.0229

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s): WALTER NEY VITA SAMPAIO, NAIRA BARBOSA BASTOS, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, TAMIRES DA SILVA BARBOSA

APELADO: JOSEMAR DAS NEVES SANTANA e outros

Advogado(s):GLEICY DA SILVA E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL
. CONTRATO
PARTICULAR
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO
BEM
IMÓVEL.
VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.

NÃO CONFIGURAÇÃO DO
CASO FORTUITO OU
DA
FORÇA MAIOR. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
D
O
RÉ
U
.
FIXAÇÃO DE DATA PARA ENTREGA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.

OFENSA MORAL INDENIZÁVEL
CONFIGURADA
. APELO DO RÉU
NÃO
PROVIDO.

SENTENÇA
MANTIDA
.

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada pelos autores por conta de atraso na entrega de bem imóvel objeto de contrato particular de promessa de compra e venda cujos pedidos foram julgados procedentes em parte pelo juízo de primeiro grau.

Apelo do réu visando a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais.

É fato não controvertido no caderno processual que a unidade imobiliária não foi entregue aos autores, no prazo estipulado pelo contrato.

A
s
alterações climáticas/
chuvas torrenciais,

a
eventual
demora
do
Poder Público Municipal em conceder
alvará e
a
Pandemia COVID – 19 apenas
decretada em março de 2020, quando já operada a mora na entrega do bem (prazo final em junho 2019),
encontram-se abarcados pelos fatos que justificam a cláusula de tolerância constante da avença, sendo, por conseguinte, absorvidos pela referida disposição contratual.

Ainda que válida a cláusula de tolerância estipulada na avença, o atraso na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, superado o lapso temporal acrescido, acarreta a condenação da construtora/imobiliária ao pagamento de indenização a título de
danos morais
e materiais por conta das despesas com locação de bem imóvel durante o prazo de atraso, bem como na imposição da obrigação de entrega do bem
.

Atraso,
por mais d
e

dois
anos, na entrega do bem imóvel, restando perfeito o atraso em prazo não razoável e desproporcional. Ofensa moral configurada com o arbitramento
pelo juízo
a quo

de indenização no importe de R$1
0
.000,00 (
dez
mil reais) por expressar valor proporcional e razoável, considerando as circunstâncias dos autos, a condição financeira da ofensora
e dos ofendidos
, a tríplice função do dano moral e os precedentes dos Tribunais Pátrios.

Apelo d
o réu não
provido.
Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000171-60.2021.8.05.0229
, em que figuram como apelante LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e como apelada JOSEMAR DAS NEVES SANTANA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .